Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707827-11.2021.8.07.0003 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIANA DE MOURA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. IRMÃO CURATELADO. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO. CURATELA EQUIPARADA À TUTELA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do Código Civil aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, no tocante à natureza protetiva de mesma finalidade. 2. Diante da previsão para que se conste no rol de dependentes dos titulares do plano de saúde, entre outros, os filhos inválidos de qualquer idade, pressupõe-se tutelados, ou filhos de qualquer condição a eles equiparados, que em razão dos dispositivos mencionados, equiparam-se aos curatelados, a proteção ilimitada do filho totalmente incapaz, mostra-se razoável que a condição da irmã responsável e o irmão plenamente vulnerável, não destoe das figuras de mãe e filho respectivamente, em seus deveres maternais de proteção e manutenção do núcleo familiar, cabendo o abrigo da interpretação extensiva da legislação. 3. O pleito por indenização por danos morais, não merece prosperar, tendo em vista que as ações tomadas pelo INAS seguiram a literalidade dos regulamentos e legislação posta. O entendimento dado ao texto normativo requereu a interpretação judicial mais abrangente, o que não consubstancia um dano moral. 4. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." 5. Recurso conhecido. Dar parcial provimento ao apelo. Sucumbência recíproca. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, com relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010